Tribunal: CARF
Processo: 13982.720796/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720796/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
LUIZA AREND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE DA PESSOA FÍSICA. LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. EMPRESA INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA.
O contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício dessa atividade as despesas
escrituradas no livro-caixa. Incabível a dedução de despesas pela pessoa física
quando estão vinculadas à receita obtida por empresa individual equiparada à
pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720796/2013-89
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720796/2013-89

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
formalizando a exigência de crédito tributário de R$ 14.293,27, atualizado até
31/01/2012.
As infrações apuradas foram:
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob, no valor
de R$ 1.207,00;
- Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 28.739,63.
Cientificada do lançamento a autuada apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL. A SRL foi analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joacaba e indeferida. A motivação do indeferimento exposta no documento foi: “A
contribuinte não instruiu sua Solicitação de Retificação de Lançamento com
documentos comprobatórios de que exercia, no ano-calendário de 2008, atividade não
assalariada. Na SRL a contriuinte questionou somente a glosa da dedução com Livro
Caixa.”
Cientificado do resultado da SRL, o autuada apresentou impugnação. Em síntese
alegou:

É resumidamente o relatório.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, reduzindo
a exigência de imposto suplementar ao valor de R$ 6.737,31, sobre o qual incidem multa de
ofício e juros de mora (fls. 339 e ss.):

- Da Infração Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física –
Dimob. (R$ 1.207,00)
Alegou a autuada que o valor dos rendimentos de aluguéis apontado na infração foi
declarado como recebido de pessoa jurídica.
Confrontando-se as informações constantes na Dimob entregue por Guerreiro Imóveis
Ltda com as prestadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da contribuinte, constata-
se, de fato, que não houve a omissão de rendimentos apontada na notificação de
lançamento, mas sim erro no preenchimento da DAA.
Portanto, assiste razão à impugnante: a infração apurada na notificação de lançamento
não ocorreu.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720796/2013-89

a) os rendimentos em questão são de trabalho não assalariado, sendo que os
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual 2009 pela recorrente, decorreram ou do
trabalho assalariado (INSS), ou de aluguel de imóvel (Guerreiro Imóveis Ltda.), ou de pró-labore
de Microempresário Individual (Luiza Arend), nos termos dos incisos I e II do §2o do art. 150 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99);
b) não fica caracterizada a existência da pessoa jurídica, para os efeitos do
imposto de renda , quando o prestador do serviço contrata apenas auxiliares para colaborarem na
execução dos trabalhos;
c) pedido de diligência para adequada conferência dos documentos apresentados
pela recorrente e/ou de outros que entender-se necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas do livro caixa por
rendimentos de atividade contábil.
O artigo 6° da Lei n° 8.134/90 autoriza que o profissional contábil autônomo
possa deduzir despesas de sua atividade profissional pelo livro caixa:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720796/2013-89

§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
A pessoa física que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício dessa atividade as despesas escrituradas no livro-caixa
(art. 6o, da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990).
Em contrapartida, é inadmissível a dedução de despesas como trabalho não
assalariado quando os dispêndios mantêm vinculação com receitas obtidas por pessoa física
caracterizada como empresa individual equiparada à pessoa jurídica.
O empresário individual equiparado à pessoa jurídica deve cumprir a legislação
tributária aplicável a estas últimas, sobretudo critérios de apuração de receitas, despesas e lucros,
escrituração contábil e obrigações acessórias (art. 150, § 1o, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época
dos fatos).

Há prova nos autos de que a pessoa física exerce a atividade de empresário, como
se observa nas notas fiscais emitidas em nome individual, explorando habitual e
profissionalmente atividade econômica com o fim de lucro, mediante a venda de serviços a
terceiros, ou seja, equiparando-se à pessoa jurídica. Por outro lado, não há provas nos autos para
se contrapor a conclusão em referência.
Da mesma forma, com a intenção de esquivar-se do ônus probatório, o apelo
recursal pretende a transferência da produção da prova para a administração tributária, a partir do
pleito de requerer diligência para análise dos documentos apresentados pela recorrente, o que, a
toda a evidência, não pode ser admitido.
Aliás, a perícia ou a diligência não se destina a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete. Igualmente prescindível a
realização de diligência para elucidação dos fatos, eis que estão plenamente determinados com
base na documentação que instrui os autos.
Em suma, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas da higidez do
lançamento fiscal, tornando-se despicienda a diligência ora requerida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, no valor de (R$ 28.739,63).
A motivação da infração, conforme descrito na notificação de lançamento, foi a
contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao
total dos rendimentos declarados que permitiam a dedução.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720796/2013-89

Consoante artigos 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o profissional
que recebeu em 2008 rendimentos do trabalho não assalariado podia deduzir na
Declaração de Ajusta Anual 2009, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas de custeio pagas escrituradas em livro Caixas, necessárias à
percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
No caso em tela, analisando-se a documentação trazida na impugnação e mais as
informações disponíveis nas DIRFs entregues à Receita Federal do Brasil, constata-se
que os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual 2009 decorreram ou do
trabalho assalariado (INSS), ou de aluguel de imóvel (Guerreiro Imóveis Ltda), ou de
pró-labore de Microempresário Individual (Luiza Arend).
Portanto, conforme legislação há pouco exposta, não era permitido qualquer dedução a
título de despesas escrituradas em Livro-Caixa. Logo, a infração apurada na notificação
de lançamento foi mesmo cometida.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 371
DF CARF MF
Original